Tribunal: TCU
Processo: 022.285/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 254/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 260, § 6o do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação do ato de concessão de aposentadoria do interessado abaixo identificado, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.285/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel Ricardo Dias de Azevedo (XXX.090.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca que emita novo ato, livre das inconsistências apontadas pela unidade técnica, submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU.